Tribunal: STJ
Processo: 0801174-30.2022.8.10.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171310 - MA(2026/0039187-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAQUEL MELO BARROS
ADVOGADO
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

INDENIZAÇÃO.
C/C
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR REPETITIVOS, CERCEAMENTO DE
DEFESA E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial com base nos Temas n. 620, 621 e 953 do STJ (art. 1.030, I,
, do
b
CPC), e o inadmitiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de cláusulas contratuais c/c
indenização por danos materiais e morais em contrato de financiamento de veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e condenou ao pagamento de custas e
honorários, com suspensão pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reputando válida a
capitalização de juros expressamente pactuada, legítimas a taxa de cadastro, IOF e
seguro prestamista quando informados e aceitos, desnecessária a perícia por tratar-
se de matéria de direito e inexistente dano moral. Não houve embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial, em afronta aos arts. 370 e 373, I, do CPC; (ii)
saber se houve violação dos arts. 4o, 6o, III, 14, 22, 39, V, 42, parágrafo único, 47,
51, IV, § 1o, III, 52, I, II, III, e 54, §§ 3o e 4o, do CDC, diante da validade de IOF,
tarifa de cadastro e seguro prestamista em contrato de adesão; (iii) saber se é
Documento eletrônico VDA56889783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d839e349-2970-4b8d-aefc-6996962281e3

cabível o agravo em recurso especial contra a negativa de seguimento fundada em
repetitivos (art. 1.030, I, , do CPC).
b
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível o agravo do
do CPC quando a negativa de seguimento do
art. 1.042
recurso especial se funda no
I,
, do CPC, sendo a via adequada o
art. 1.030,
b
agravo interno (art. 1.021 do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, pois o
Tribunal de origem reputou suficiente a prova documental e a natureza jurídica da
controvérsia.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao
parágrafo único, do CDC, por
art. 42,
ausência de prequestionamento, não havendo embargos de declaração para suscitar
o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incabível o agravo do
do CPC contra decisão de
art. 1.042
negativa de seguimento fundada no
I, , do CPC. 2. Aplica-se a Súmula
art. 1.030,
b
n. 7 do STJ para afastar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de
perícia quando a instância ordinária considera suficiente a prova documental. 3.
Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do art. 42,
parágrafo único, do CDC”.
CPC, arts. 1.030, § 2o, 1.021, 1.042, 370, 373 I,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 4o, 6o, III, 14, 22, 39 V, 42 parágrafo único, 47, 51,
IV, § 1o III, 52 I, II e III, e 54, §§ 3o e 4o; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.718.417/PR
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ,
28/8/2018;
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.133.717/MG
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora
24/4/2018;
AREsp n. 2.298.991/SP
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56889783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d839e349-2970-4b8d-aefc-6996962281e3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d839e349-2970-4b8d-aefc-6996962281e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171310 - MA(2026/0039187-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAQUEL MELO BARROS
ADVOGADO
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

INDENIZAÇÃO.
C/C
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR REPETITIVOS, CERCEAMENTO DE
DEFESA E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial com base nos Temas n. 620, 621 e 953 do STJ (art. 1.030, I,
, do
b
CPC), e o inadmitiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação revisional de cláusulas contratuais c/c
indenização por danos materiais e morais em contrato de financiamento de veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e condenou ao pagamento de custas e
honorários, com suspensão pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reputando válida a
capitalização de juros expressamente pactuada, legítimas a taxa de cadastro, IOF e
seguro prestamista quando informados e aceitos, desnecessária a perícia por tratar-
se de matéria de direito e inexistente dano moral. Não houve embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial, em afronta aos arts. 370 e 373, I, do CPC; (ii)
saber se houve violação dos arts. 4o, 6o, III, 14, 22, 39, V, 42, parágrafo único, 47,
51, IV, § 1o, III, 52, I, II, III, e 54, §§ 3o e 4o, do CDC, diante da validade de IOF,
tarifa de cadastro e seguro prestamista em contrato de adesão; (iii) saber se é
Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

cabível o agravo em recurso especial contra a negativa de seguimento fundada em
repetitivos (art. 1.030, I, , do CPC).
b
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível o agravo do
do CPC quando a negativa de seguimento do
art. 1.042
recurso especial se funda no
I,
, do CPC, sendo a via adequada o
art. 1.030,
b
agravo interno (art. 1.021 do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, pois o
Tribunal de origem reputou suficiente a prova documental e a natureza jurídica da
controvérsia.
8. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto ao
parágrafo único, do CDC, por
art. 42,
ausência de prequestionamento, não havendo embargos de declaração para suscitar
o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incabível o agravo do
do CPC contra decisão de
art. 1.042
negativa de seguimento fundada no
I, , do CPC. 2. Aplica-se a Súmula
art. 1.030,
b
n. 7 do STJ para afastar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de
perícia quando a instância ordinária considera suficiente a prova documental. 3.
Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do art. 42,
parágrafo único, do CDC”.
CPC, arts. 1.030, § 2o, 1.021, 1.042, 370, 373 I,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 4o, 6o, III, 14, 22, 39 V, 42 parágrafo único, 47, 51,
IV, § 1o III, 52 I, II e III, e 54, §§ 3o e 4o; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.718.417/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ,
28/8/2018;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
24/4/2018;
AREsp n. 2.298.991/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAQUEL MELO BARROS
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em relação aos Temas n.
620, 621 e 953 do STJ, relativamente aos arts. 4o, 6o, III, 14, 22, 39, V, 42,
parágrafo único, 51, IV, § 1o, III, 52, I, II, III, e 54, §§ 3o e 4o, do CDC, com
Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

fundamento no
I,
, do CPC, e o inadmitiu quanto porque aplicável as
art. 1.030,
b
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Aduz que, no tocante às questões que tiveram seguimento negado em
razão da aplicação de entendimentos firmados em julgamento de recursos especiais
repetitivos, a decisão não deve prevalecer porquanto a validade abstrata desses
encargos, reconhecida pelos temas repetitivos, não isenta a instituição financeira
de observar todos os demais ditames do CDC, como o dever de informação, a boa-
fé objetiva e a vedação a práticas abusivas e à venda casada.
O recurso especial, fundado no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, foi interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão em apelação cível nos autos de ação revisional de cláusulas
contratuais
indenização por danos materiais e morais. O julgado foi assim
c/c
ementado (fl. 257):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
POSSIBILIDADE.
ENCARGOS
CONTRATUAIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL.
1. Nos contratos bancários, a capitalização de juros é permitida quando
expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
2. As tarifas bancárias, incluindo taxa de cadastro, IOF e seguro prestamista,
são legítimas quando devidamente informadas e aceitas pelo consumidor, não
configurando abusividade sua cobrança.
3. Comprovada a expressa contratação do seguro prestamista pela apelante,
contendo todas as informações essenciais, inexiste irregularidade ou imposição
indevida do encargo.
Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

4. A ausência de necessidade de prova pericial justifica o julgamento
antecipado da lide, não caracterizando cerceamento de defesa quando a matéria
discutida é eminentemente de direito.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a revisão judicial do contrato
quando inexistem indícios concretos de abusividade, não se configurando, ainda,
dano moral passível de indenização. 6. Recurso de apelação conhecido e não
provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 370 e 373, I, do CPC, porque o Tribunal indeferiu a prova pericial
contábil e julgou antecipadamente a lide, o que cerceou a defesa ao impedir a
demonstração de anatocismo, evolução do débito e onerosidade dos encargos;
b) 4o, 6o, III, 14, 22, 39, V, 42, parágrafo único, 47, 51, IV, § 1o, III, 52,
I, II, III, 54, §§ 3o e 4o, do CDC, já que o acórdão considerou válidas tarifas e
seguro prestamista sem observar dever de informação clara, boa-fé objetiva
e vedação à venda casada, além de negar a repetição do indébito em dobro e a
nulidade de cláusulas abusivas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve
cerceamento de defesa e que são legítimas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro
e seguro prestamista em contrato de adesão, divergiu do entendimento do STJ, que
exigem perícia para apurar anatocismo e coíbem práticas abusivas em contratos
bancários.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça o cerceamento de defesa com a necessidade de prova pericial,
declare a nulidade de cláusulas abusivas relativas a IOF, tarifa de cadastro e seguro
prestamista, determine a restituição em dobro dos valores indevidos e fixe
Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

indenização por danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Requer ainda
o provimento do recurso para que se conceda efeito suspensivo, intime o recorrido,
condene ao reembolso de custas e honorários e habilite os patronos indicados.
Contrarrazões às fls. 298-303.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de revisão de cláusulas contratuais c/c
indenização por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou a revisão
de juros e encargos (capitalização, IOF, tarifa de cadastro e seguro prestamista), a
declaração de nulidade de cláusulas abusivas, a devolução em dobro de valores
cobrados indevidamente, danos morais, manutenção da posse do bem, inversão do
ônus da prova e emissão de novo carnê com valor revisado. O valor da causa foi
fixado em R$ 70.160,11.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e condenou a autora ao pagamento
de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação, afirmando a validade da capitalização de juros quando
expressamente pactuada, a legitimidade da cobrança de taxa de cadastro, IOF e
seguro prestamista quando informados e aceitos, a desnecessidade de prova
pericial por se tratar de matéria de direito e a inexistência de dano moral; e
majorou os honorários para 15%, com suspensão por gratuidade.
II - Da negativa de seguimento do recurso especial em relação à
aplicação do entendimento firmado em recurso repetitivo
Registre-se que a publicação do julgado ocorreu na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, a ensejar a apreciação dos requisitos de admissibilidade
Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

estabelecidos na atual legislação processual civil. É o que estabelece o Enunciado
Administrativo n. 3 do STJ, a saber: "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
CPC/2015
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
A parte agravante insiste, nas razões do presente agravo em recurso
especial, em rediscutir a matéria, impugnando a negativa de seguimento – que se
deu com base na nos Temas n. 620, 621 e 953 do STJ –, o que é inadmissível, haja
vista o não cabimento do agravo previsto no
do CPC quando ocorre a
art. 1.042
negativa de seguimento do apelo especial com fundamento no
I,
, do
art. 1.030,
b
CPC.
A propósito, confira-se o disposto no Código de Processo Civil:

. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
Art. 1.030
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I - negar seguimento: [...]
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de
recursos repetitivos;
[...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.

Assim, neste ponto, o recurso não merece conhecimento.
III - Violação dos arts. 370 e 373, I, do CPC
No que tange à violação do
e 373, I, do CPC, porquanto o Juízo
art. 370
de primeiro grau teria julgado antecipadamente o mérito, sem oportunizar à
agravante a produção de provas que considera como pertinentes, não assiste razão.
Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
28/08/2018,
4/9/2018
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
2/5/2018)
No caso, a Corte de origem afastou a alegação atinente ao cerceamento
de defesa, por entender pela desnecessidade de produção de outras provas, haja
vista a suficiência das provas apresentadas, sobretudo, em razão de ser a
controvérsia de interpretação contratual e aplicação da legislação, sendo
desnecessária a produção de prova pericial. A propósito, confira-se o seguinte
trecho do acórdão recorrido (fl. 260):

A apelante também requer a produção de prova pericial para demonstrar a
alegada abusividade das cláusulas contratuais. Contudo, a sentença recorrida
corretamente afastou tal necessidade, uma vez que a controvérsia se refere
exclusivamente à interpretação das disposições contratuais e à aplicação da
legislação pertinente, não havendo necessidade de produção de prova técnica.
[...]
Por fim, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. A apelante teve oportunidade de se manifestar amplamente nos autos,
e o julgamento foi proferido com base em elementos objetivos e em conformidade
com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sem qualquer afronta ao devido
processo legal.

Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
vista que a prova documental, encartada nos autos, era suficiente para convicção
do julgador.
Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n 7 do STJ, ante a necessidade de
incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
IV - Pedido de concessão de efeito suspensivo
Conforme entendimento do STJ, "havendo manifestação superveniente
do órgão julgador sobre o tema, não subsiste o pedido de tutela provisória que
pretendia conceder efeito suspensivo ao recurso já julgado" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.298.991/SP,
julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Julgo
prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55906723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:24
Código de Controle do Documento: 046e470a-f2d9-4313-9783-161699760941

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.171.310 / MA
Número Registro: 2026/0039187-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011743020228100052 8011743020228100052
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAQUEL MELO BARROS
ADVOGADO : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADA
: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: 72ffb966-8af5-494b-8fba-764aabedb4e4